Tribunal: CARF
Processo: 13005.901724/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.901724/2008-30
ACÓRDÃO
1001-003.631 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED COOP SERV SAÚDE VALES TAQUARI E RIO PARDO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1998
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO FAVORÁVEL.
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Não se conhece do recurso voluntário total ou parcial interposto contra
decisão de primeira instância favorável ao sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.631 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901724/2008-30
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 10-53.856, proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre – RS, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente a manifestação de inconformidade (fls. 589/591).
O litígio foi instaurado com a apresentação tempestiva da manifestação de
inconformidade contra o despacho decisório da DRF em Santa Cruz do Sul (DRF/SCS) que não
homologou o PER/DCOMP conforme o quadro abaixo:

Esclareceu a d. DRJ que o valor do litígio seria, portanto, de R$ 18.082,34.
O despacho decisório assinalou que não teria sido possível confirmar a apuração do
crédito, pois o valor informado na DIPJ/1999 (ano-calendário 1998) (R$ 34.328,82 – fl. 8) não
corresponderia ao valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP (R$ 56.525,17 – fl. 17).
Em sede de Manifestação de Inconformidade alegou, em síntese, que:
1) Cometeu um erro formal no preenchimento do valor no pedido de
compensação, daí o indeferimento.
2) Confessa que cometeu um equívoco no preenchimento da PER/DCOMP, na
medida que, erroneamente, entendia ser necessário demonstrar o total das
importâncias que fizeram gerar o saldo negativo, pois, na composição do crédito,
se faz necessário informar todos os valores retidos, pagos ou compensados.
3) Pela documentação anexada, facilmente seria verificado que em momento
algum foi compensado valores superiores ao saldo negativo do imposto de renda
apurado no exercício (período de apuração 01/01/1998 a 31/12/1998).
4) O saldo compensado foi de R$ 18.082,34 (dezoito mil e oitenta e dois reais e
trinta e quatro centavos) corrigidos, ou seja, inferior ao saldo negativo apurado na
DIPJ, que é de R$ 34.328,82 (trinta e quatro mil e trezentos e vinte e oito reais e
oitenta e dois centavos).
5) O crédito existe e, pena de privilegiar-se o enriquecimento sem causa do Fisco,
deveria ser permitida e deferida a compensação na forma postulada, posto que,
do contrário, estar-se-ia tributando o que não é resultado.
6) Requer que seja reformado o despacho decisório, reconhecido o crédito e
homologado o pedido de compensação realizado.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.631 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901724/2008-30
3
Tendo em vista as alegações trazidas o julgamento foi convertido em diligência,
através da Resolução no 13, de 11/12/09, à unidade preparadora para que fosse confirmada a
existência do crédito representado pelo saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 34.328,82,
informado pelo contribuinte na DIPJ, para o exercício de 1999 (período de apuração de 1998) (fls.
72 a 74).
A diligência resultou na Informação Fiscal DRF/SCS/SAORT no 80, em 21/10/14, com
as seguintes conclusões, em resumo:

1) O valor do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/1998 é
de R$ 34.328,82.
2) Esse crédito não foi aproveitado em auto-compensações sob a égide da IN SRF
no 21/97.
3) Esse crédito não foi objeto de pedido de restituições anteriores ou aproveitado
em compensações realizadas mediante formulários em papel.
O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência em 06/11/14 (fl. 391) e
dela apresentou manifestação em 04/12/14 (fls. 487 a 586), onde buscou novamente comprovar o
seu direito creditório, anexando comprovantes e planilhas.
A d. DRJ, por sua vez, entre as alegações produzidas e o resultado da diligência
reconheceu integralmente o direito creditório pleiteado:
O resultado da diligência é claro nas conclusões apontadas no seu relatório e nas
razões que o embasaram, as quais me filio neste voto para confirmar o saldo
negativo de R$ 34.328,82 no ano-calendário de 1998.
Diante do exposto, voto pela procedência da manifestação de inconformidade do
contribuinte para reconhecer o direito creditório em litígio de R$ 18.082,34
utilizado na compensação pleiteada.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 27.2.2015 (cópia de Aviso de Recebimento dos
correios, de fl. 599), apresentou seu Recurso Voluntário em 31.3.2015 (fls. 600/602).
Afirmou que o r. acórdão acolhera a manifestação apresentada, reconhecendo “...o
direito da recorrente em realizar a compensação pretendida”.
Entretanto, apesar da decisão favorável, a recorrente recebeu Guia DARF
cobrando o valor de R$ 16.964,76, já incluído os encargos.
Para a Recorrente não haveria no acórdão qualquer informação relativa à cobrança
de um possível "saldo" remanescente, desconhecendo a origem do crédito cobrado.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.631 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901724/2008-30
4
Asseverou, assim, sob pena de privilegiar-se o enriquecimento sem causa do Fisco,
que deveria ser esclarecida a origem da cobrança, porquanto indevida, em relação ao processo em
questão.
Ao final, defendeu o provimento do recurso, porquanto “...a cobrança é indevida,
em razão de que foi reconhecido o direito a compensação”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela UNIMED COOP SERV SAÚDE VALES TAQUARI E RIO PARDO LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo.
No caso dos autos conforme relatado o Despacho Decisório eletrônico em conjunto
com a d. DRJ reconheceram todas as parcelas de composição de crédito declarado
Assim, o direito creditório declarado na PER/DCOMP restou totalmente
reconhecido, não existindo mais qualquer crédito em litígio.
Em sede recursal buscou o contribuinte o cancelamento da cobrança em curso com
o reconhecimento integral dos débitos declarados, matéria não afeta à esta instância de
julgamento posto que o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
determinou que a competência para julgar os pedidos de compensação segue a regra da origem
do crédito, conforme se extrai do art. 48, da Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Art. 48. Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra decisão
de 1a instância, em processo administrativo de compensação, ressarcimento, restituição e
reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de imunidade tributária.
Parágrafo único. A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo
de compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
Ademais, manifestação de inconformidade provida não comporta recurso, nos
termos do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que regulamentou o processo de
determinação e de exigência de créditos tributários da União e de outros processos que especifica,
sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:
Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá
ser interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo,
no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da decisão. (grifei)
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.631 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901724/2008-30
5
Vejamos que o Decreto no 7.574, de 2011, ao regulamentar o PAF estabelece que o
Recurso Voluntário é interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo.
Em relação à Declarações de Compensação o Decreto no 7.574, de 2011, em seu art.
109, determina que o recurso ao CARF cabe tão somente da decisão que julgar improcedente a
manifestação de inconformidade,
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação (Lei
no 9.430, de 1996, art. 74, § 9o, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Lei no 9.430, de
1996, art. 74, § 10, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no
70.235, de 1972, art. 25, inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009,
art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o §
1o obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972 (Título II deste
Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no
5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído pela Lei no 10.833, de
2003, art. 17).
Destarte, no caso em tela, a decisão de primeira instância foi totalmente favorável
ao contribuinte, julgando procedente a manifestação de inconformidade e reconhecendo a
integralidade do direito creditório pleiteado.
Portanto, não se conhece do Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 716
DF CARF MF
Original